Tribunal: TJDFT
Processo: 0748112-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA E DE ORFÃOS E SUCESSÕES DO GUARÁ EM FACE DO JUIZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PROCESSO EM CURSO JUNTO AO JUÍZO DA FASE DE CONHECIMENTO. MUDANÇA DE DOMICÍLIO DETECTADA PELO MPDFT. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AVERIGUAÇÃO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA PELA MANUTENÇÃO DO CUMPRIMENTO NO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará em Face do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, o qual declinou de sua competência para processamento do cumprimento de sentença dos alimentos.
2. De fato, nos termos do art. 147 do ECA, a competência das ações envolvendo interesses de menor é primordialmente determinada pelo local do domicílio dos pais ou responsável, ou, na falta destes, pelo lugar onde se encontre a criança ou o adolescente.
2.1. Contudo, no caso concreto, o menor manifestou-se na origem, após a instauração do conflito de competência, para esclarecer que embora sua representante tenha mudado de domicílio, a declinação de competência foi amplamente prejudicial, e sua manutenção violaria seus interesses e prejudicaria a apreciação do processo, notadamente em razão da atípica complexidade da ação, já em curso por 10 (dez) anos e com medidas satisfativas em curso no rito da prisão e da penhora.
3. Diante das peculiaridades do caso concreto, restou reconhecida a excepcionalidade apta a perpetuar a jurisdição no Juízo que resolveu o processo na fase de conhecimento, uma vez que o menor se manifestou expressamente pelo seu melhor interesse, em que pese haver mudado de domicílio.
4. Conflito de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado.